Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DÉBITOS CONDOMINIAIS E CADASTRO DE CONDÔNIMO. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. MERA MANDATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM CONDOMÍNIO. INSUBSISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS DA TAXA CONDOMINIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECOTE DEVIDO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à improcedência dos pedidos referentes à responsabilidade solidária da administradora do condomínio, à exclusão da rubrica honorários do débito e à distribuição da sucumbência. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Nos termos do artigo 653 do CC, “opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”. E, “ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções.” (art. 679 do CC). 2.1. A ré, na qualidade de administradora do condomínio, ainda que atue na gestão das taxas condominiais, atua por exercício de mandato que lhe foi outorgado para a administração do condomínio; não age em causa própria, mas sim como mera mandatária. E, nessa qualidade de administradora do condomínio, a ré não participa da cadeia obrigacional existente entre as demais partes, não havendo que se falar em responsabilidade solidária na presente causa.
3. Definido em sentença não ter o condomínio réu comprovado previsão de cobrança de honorários em convenção do Condomínio (honorários convencionais), nem demonstrou tenha havido gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação ou atuação de advogado tendente ao ajuizamento de ação judicial para cobrança dos valores que justificasse o dispêndio. Contudo, ao contrário do que afirmado em sentença, a parte autora não promoveu ação de consignação em pagamento, mas, sim, ação declaratória cumulada com obrigação de fazer (ID 50567045 - Pág. 1), em que depositado valor integral para obstar eventual incidência de encargos de mora. No ponto, a parte autora requereu fosse excluído do débito o valor dos honorários, item não especificamente impugnado pela parte ré, razão porque deve ser excluído do débito e, por consequência, reconhecido o excesso do depósito judicial.
4. O julgamento de improcedência dos pedidos em relação a um dos réus enseja a condenação da parte autora na integralidade dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono daquele réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.